Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-95.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000989-95.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SANDRO GOMES DE MORAES - CPF: 550.554.941-15 (APELADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – TRIANGULARIZAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO.

Devidamente citada, a parte embargada, ora apelante, compareceu ao feito, oferecendo contestação aos embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos, em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante.

Inclusive, após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou nos autos, participando ativamente da lide.

Assim, diante da citação do embargado nos autos de origem, com apresentação de contestação aos embargos, verifica-se que foi devidamente triangularizada a relação processual, razão pela qual se impõe a fixação da verba honorária em favor do causídico do embargado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação cível interposta por JOAO MARQUES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Embargos à Execução no 0000989-95.2017.8.11.0044 - Código 77381, proposta em seu desfavor por SANDRO GOMES DE MORAES, que, após determinar a intimação da parte requerente para atribuir valor da causa, bem como comprovar requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e esta permanecer inerte, indeferiu a inicial, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, vez que não angularizada a relação processual.

Em suas razões, em apertada síntese, alega o apelante que o princípio que rege a sucumbência, qual seja, o princípio da causalidade, dispõe que quem deve arcar com as despesas do processo é aquele que deu causa à instauração da demanda ou à extinção do processo sem resolução de mérito, in casu, o Exequente/Embargado/Apelado.

Sustenta que a decisão guerreada está em dissonância com a letra da Lei (art. 85, do CPC) e também ao Principio da Causalidade, razão pela qual merece ser reformada.

Requer seja dado provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar o Embargante/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, com sustentáculo no Princípio da Causalidade.

Sem contrarrazões da parte apelada (ID 82348950).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes da análise do mérito, necessário o esclarecimento dos fatos processuais que ensejaram na decisão ora combatida.

Consta dos autos que JOAO MARQUES JUNIOR ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de SANDRO GOMES DE MORAES, aduzindo ser credor da importância de R$ 284.250,94 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), proveniente de Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Móveis.

Requereu a intimação do executado para pagar o valor de R$ 482.130,53 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao principal e acessórios, no prazo de 03 dias.

Recebida a inicial, o Executado foi devidamente citado e ofereceu bens à penhora, os quais foram rejeitados pelo Exequente, que requereu a penhora online, bem como a penhora e avaliação do imóvel de fls. 27 vo.

O pedido de penhora e avaliação do bem imóvel foi indeferido, sendo determinado pelo Juízo a penhora online do valor executado, através do sistema BacenJud.

O Executado ajuizou Embargos à Execução alegando, em preliminar, a prescrição da execução. No mérito, aduz que já efetuou o pagamento da maior parte da dívida por meio de depósitos e transferências bancárias realizados em conta corrente do Exequente/Embargado e de terceiros (membros de sua família), indicados pelo mesmo, que não constou do montante da execução.

Defendeu, ainda, que resta a adimplir apenas o valor de R$ 19.420,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte reais), que não foram pagos porque as máquinas apresentaram defeitos e o Exequente havia se comprometido a efetuar os consertos, quedando-se inerte, devendo haver o abatimento do valor devido.

Por fim, arguindo a atualização errônea dos valores e a litigância de má-fé, requereu pela improcedência da execução, ante o reconhecimento da prescrição, e, no mérito, pela declaração de que o valor da execução restringe-se a R$ 19.420,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte reais).

Determinada a intimação do Embargado para se manifestar, este apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita, a rejeição liminar dos embargos em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante.

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda ante a inocorrência da prescrição; o não reconhecimento de quitação e pagamento feitos a terceiros; a confissão da dívida não atualizada de R$ 19.420,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte reais).

Ao analisar as preliminares arguidas em contestação, o Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pelo embargado; entendeu necessária a intimação do embargante para que comprove sua hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício concedido e, por fim, nos termos do artigo 321, do CPC, concedeu ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias para que (i) atribua aos autos valor da causa, bem como (ii) comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Devidamente intimado, o Embargante não se manifestou nos autos, deixando transcorrer o prazo, o que foi certificado pela Secretaria da Vara.

Encaminhados os autos ao Magistrado, verificando que o Embargante não promoveu a emenda,
indeferiu a inicial, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, vez que não angularizada a relação processual.

Irresignada, a parte Embargada interpôs o presente apelo, buscando a reforma parcial da sentença, pleiteando a fixação de honorários de sucumbência em seu favor, aduzindo que o princípio que rege a sucumbência, qual seja, o princípio da causalidade, dispõe que quem deve arcar com as despesas do processo é aquele que deu causa à instauração da demanda ou à extinção do processo sem resolução de mérito, in casu, o Exequente/Embargado/Apelado.

Pois bem.

Com razão o recorrente.

Isso porque, devidamente citada, a parte embargada compareceu ao feito, oferecendo contestação aos embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos, em vista da ausência de valor da causa, além de impugnar a assistência gratuita deferida em favor do embargante.

Inclusive, após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou nos autos, participando ativamente da lide.

Sobre o tema, Yussef Said Cahali ensina que:

“Em tese, a sentença, inaudita altera pars de improcedência da ação ou indeferimento da inicial apenas impõe ao autor o pagamento das despesas do processo - não integrando o réu o processo até então, não terá tido despesas com a contratação de advogado para sua defesa. Porém, com inserção do réu na relação jurídica processual, ainda que prematuramente, terá tido então despesas com advogado passíveis de reembolso [...]. Em princípio, sempre que seja possível a intervenção antecipada do réu (mesmo que ainda não citado), embora o faça sob a forma de contestação prematura, ocorrendo aquela intervenção, a sentença que homologa a desistência do autor ou declara extinto o processo ao indeferir a inicial deve necessariamente condenar o autor nos honorários de advogado da parte contrária interveniente” (Honorários advocatícios. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 66-68).

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“RECURSO – Apelação – Falta de preparo, não realizado no momento da interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Indeferimento (pelo Relator deste recurso) do diferimento do pagamento do preparo requerido no apelo do executado e concessão de prazo suplementar para o recolhimento das custas – Mesmo intimado a tanto (cf. art. 99, § 7o, art. 218, § 3o, art. 219 e art. 1.007, todos do CPC/2015) o recorrente permaneceu inerte - Deserção configurada – Recurso do executado-embargante não conhecido. CUSTAS – Preparo inicial – Embargos opostos à execução – Preliminar arguida pela executada-embargada de pagamento de valor insuficiente das custas iniciais – Acolhimento – Intimados para manifestação os embargantes mantiveram-se inertes - Extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Sentença reformada – Embargos à execução extintos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Condenação dos executados-embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. Recurso dos executados-embargantes não conhecido e recurso da exequente-embargada provido.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1002234-22.2017.8.26.0040, Rel.: Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, Julgamento: 30/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INICIAL INDEFERIDA DIANTE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO PATRONO DA PARTE EMBARGADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLEITO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. SUBSISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EMBARGADO NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS ARGUINDO A INTEMPESTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC, Apelação no. 5017766-25.2020.8.24.0005, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, Julgado em 09/12/2021).

Assim, diante da citação do embargado nos autos de origem, com apresentação de contestação aos embargos, verifica-se que foi devidamente triangularizada a relação processual, razão pela qual se impõe a fixação da verba honorária em favor do causídico do embargado.

Portanto, fixo os honorários de sucumbência em favor do patrono do embargado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios,
em favor do causídico do embargado,

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022